Tribunal: TJDFT
Processo: 0706086-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL SOBRE PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO MONITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, fixados os honorários advocatícios sobre percentual do valor bruto a ser percebido pelos assistidos, o cálculo deve ser feito sobre o quantum efetivamente percebido pelos clientes no feito do inventário, sob pena de enriquecimento sem causa dos causídicos. Essa é a interpretação que melhor atende aos interesses econômicos de ambas as partes e a que melhor se coaduna com o princípio da probidade, corolário da boa-fé objetiva, que deve guiar as relações contratuais.
2. Comprovado o pagamento com apoio na interpretação aferida pelos embargantes e acolhida pelo juízo, a improcedência do feito monitório é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e não provida.